Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-55.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001938-55.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JURACY DOS SANTOS LELES - CPF: 318.676.261-87 (APELANTE), CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS - CPF: 640.792.791-91 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
PENSÃO POR MORTE – CÔNJUGE SUPÉRSTITE – SERVIDOR APOSENTADO – EX-TITULAR DE SERVENTIA DO FORO EXTRADICIAL – RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 559.583/MT, reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que n
ão se aplica o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos, como é o caso dos titulares de serventias do foro extrajudicial, e reconheceu a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade.

Assim, aqueles que obtiveram a aposentadoria, ou pensão, com as normas do sistema tido por inconstitucional, ou que tenham preenchido os requisitos, anteriormente, à declaração de inconstitucionalidade da norma, foram afetados por aquele julgamento, de modo que não poderiam mais receber os proventos pelo mencionado Regime de Previdência.

Logo, embora possa ter ocorrido um equívoco por parte da administração, n
a permanência do pagamento da aposentadoria à pessoa não abarcada pelo Regime Próprio, não há falar-se no direito ao recebimento da pensão por morte, quando do falecimento do aposentado, pelo cônjuge supérstite, já que, juridicamente, inexistente o direito à aposentadoria
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Juracy dos Santos Leles, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1001938-55.2019.8.11.0037, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a concessão da pensão por morte, referente ao óbito da pessoa de Alvino Lélis da Silva, em benefício da Parte Autora.

A Recorrente sustentou, em resumo, que faz jus ao recebimento da pensão, já que, ao seu ex-cônjuge, que exerceu cargo em serventia do foro extrajudicial, foi reconhecido o direito à aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência do Estado de Mato Grosso, bem assim porque sempre recolheu contribuições previdenciárias a esse regime.

Nesse norte, sustentou que, por ser considerada beneficiária da pensão por morte, conforme o artigo do artigo 245, I, ‘a’, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, tem direito ao recebimento do referido benefício previdenciário.

A Autarquia Apelada, embora intimada, não apresentou suas contrarrazões ao Recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Juracy dos Santos Leles insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1001938-55.2019.8.11.0037, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a concessão da pensão por morte, referente ao óbito da pessoa de Alvino Lélis da Silva, em benefício da Parte Autora.

Os autos demonstram que a parte
Autora, ex-cônjuge da pessoa de
Alvino Lélis da Silva, falecido na data de 04/10/2018, buscou, pela via administrativa, o recebimento do benefício previdenciário da pensão por morte, no entanto, teve o seu pleito indeferido, o que motivou a propositura da presente ação.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

No caso
sub judice
, verifico que o
de cujus
era tabelião, sendo que sua aposentadoria pelo regime próprio se deu em razão de que, no Mandado de Segurança Coletivo nº 42538/2005, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconheceu os membros da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso – ANOREG/MT, admitidos até 20/11/1994, como vinculados ao regime previdenciário do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, no RE 559583/MT, o Estado de Mato Grosso pleiteou a reforma do referido julgamento, ocasião na qual o Relator, Ministro Gilmar Mendes, deu provimento ao recurso, denegando a segurança anteriormente concedida, bem como afirmou que aquela Corte, “por maioria, concluiu pela manutenção da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas e aos serventuários que já preencham os requisitos legais para obtenção dos benefícios mencionados”.

A decisão foi alvo de Agravo Regimental por parte da ANOREG/MT, o qual foi julgado em 11/12/2012:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. ADI 2.791. 3. Eficácia retroativa. ADI-ED 2.791. Ressalva do entendimento vencido do relator. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Ag. Reg. no RE 559.583/MT, Relator: Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 11-12-2012, publicado em 1-2-2013).

(...)

Deste modo, entendo que não restou comprovada a condição de servidor público estadual do
de cujus
, de modo que eventual pagamento de benefício de pensão por morte não deve ser suportado pelo MTPREV.

Consoante às lições colimadas, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos, ante a ausência de comprovação de seus argumentos. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar suas alegações.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Contra essa decisão, recorre, agora,
Juracy dos Santos Leles, conforme os fundamentos acima expostos.

Esse o contexto fático-jurídico.

O objeto do presente Recurso é aferir se a Recorrente possui, ou não, direito ao recebimento da pensão, relativo aos proventos de aposentadoria do Sr. Alvino Lélis da Silva, falecido na data de 04/10/2018.

Adianto, desde logo, que o Recurso
não
merece provimento.

De fato, a Suprema Corte tem entendimento firmado, no sentido de que os serventuários de cartórios extrajudiciais não podem integrar o Regime Próprio de Previdência Social, em razão de não exercerem cargo público efetivo, mas, sim, prestarem serviço público delegado a particulares. Veja-se:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 34, §1º, da Lei Estadual do Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.607/99. 3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, por ser evidente que o parâmetro de controle da Constituição Estadual invocado referia-se à norma idêntica da Constituição Federal. 4. Inexistência de ofensa reflexa, tendo em vista que a discussão dos autos enceta análise de ofensa direta aos arts. 40, caput, e 63, I, c/c 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal. 5. Não configuração do vício de iniciativa, porquanto os âmbitos de proteção da Lei Federal nº 8.935/94 e Leis Estaduais nºs 12.398/98 e 12.607/99 são distintos. Inespecificidade dos precedentes invocados em virtude da não-coincidência das matérias reguladas. 6. Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, I, c/c 61, §1º, II, "c", da Constituição Federal. 7. Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 2791, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2006, DJ 24-11-2006).

Ademais, diferente do que sustentado pela Recorrente, no julgamento do RE 559.583/MT, pelo STF, interposto nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 42538/2005, não houve o reconhecimento do direito à aposentadoria do seu ex-cônjuge; pelo contrário, firmou-se a orientação de que a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos retroativos, atingindo, portanto, aquelas aposentadorias já concedidas, ou seja, aqueles serventuários de cartórios extrajudiciais que recebiam aposentadoria pelo Regime Próprio deveriam parar de recebê-la. Confira-se:

Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3.
Não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos. ADI 2.791. 4.
Eficácia retroativa
. ADI-ED 2.791. Ressalva do entendimento vencido do relator. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 573116 ED, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, Acórdão Eletrônico, DJe-220, divulg. 07-11-2012, public. 08-11-2012). (Destaquei).

Trago à mesa, por oportuno, o trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do sobredito Recurso Extraordinário, que bem esclarece a questão:

Conforme consignado na decisão agravada, a respeito da questão constitucional ora suscitada, esta Corte, por meio do julgamento da ADI 2.791, de minha relatoria, DJ 24.11.2006, firmou entendimento no sentido de que não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos.

Ademais, conforme noticiado no Informativo/STF n. 543,
o Plenário desta Corte
, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face da ADI 2791, redator do Acórdão min. Menezes Direito,
assentou a eficácia
ex tunc
da declaração de inconstitucionalidade das normas referentes à inclusão de serventuários de justiça não-remunerados pelo erário no regime próprio de previdência dos servidores públicos estaduais de cargo efetivo
.

(...)

Nessa assentada,
fiquei vencido
, uma vez que defendia a possibilidade do reconhecimento de declaração de inconstitucionalidade com efeitos limitados ou restritos quando resultante de imposição da própria Constituição Federal, razão pela qual sustentei a existência de omissão na ADI 2.791 para assegurar aos servidores “não-remunerados” pelos cofres públicos que oficiem em serventias extrajudiciais encobertos por situações jurídicas consolidadas - isto é, que obtiveram a aposentadoria com as normas do sistema tido por inconstitucional ou que tenham preenchido os requisitos anteriormente à declaração de inconstitucionalidade da norma - não sejam afetados por este julgamento.

No entanto, conforme já mencionado,
esta Corte, por maioria, concluiu pela manutenção da eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade em relação às aposentadorias e pensões já asseguradas
e aos serventuários que já tenham preencham os requisitos legais para obtenção dos benefícios mencionados
. (Destaquei).

Nesse contexto, a continuidade do recebimento da aposentadoria, por pessoas que não sejam servidores públicos ocupantes de cargos de provimento efetivo, pelo Regime Próprio de Previdência do Estado, após o julgamento do mencionado RE 559.583/MT, é medida inconstitucional, de sorte que não deve perdurar
.

Logo, embora possa ter ocorrido um equívoco por parte da administração estadual, n
a permanência do pagamento da aposentadoria à pessoa não abarcada pelo Regime Próprio, não há falar-se no direito ao recebimento da pensão por morte, pelo cônjuge supérstite, quando do falecimento do aposentado, já que, juridicamente, inexistente o direito à aposentadoria, como decidido no RE n. 559.583/MT, podendo, no entanto, a Apelante, utilizar-se do referido tempo de contribuição, para fins de compensação no RGPS, mediante requerimento a ser formulado perante a Autarquia Federal
.

Forte nessas razões, e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Juracy dos Santos Leles, para manter incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022